Tribunal: TJPA
Processo: 0835896-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835896-50.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835896-50.2018.8.14.0301

EMBARGANTES: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADO: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA PROCESSAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE ANALISOU A QUESTÃO. TEMA 1.051/STJ E RESP 1.840.166/RJ. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA HABILITAÇÃO. VIA PRÓPRIA ATRAVÉS DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTE OBSERVADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.

I – Os embargos de declaração têm finalidade de sanar vícios específicos no julgado, não se prestando à mera rediscussão do mérito;

II – No caso, não há omissão no acórdão embargado, porquanto a questão relativa à impossibilidade de submissão do crédito à recuperação judicial, após a homologação do quadro de credores, foi devidamente enfrentada, com amparo no entendimento firmado no REsp 1.840.166/RJ;

III – A pretensão de rediscutir fundamentos já analisados em sede recursal, a pretexto de suprir omissão, revela caráter
exclusivamente
infringente do recurso;

IV – Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835896-50.2018.8.14.0301

EMBARGANTES:
AMANHÃ
INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADO: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
e
PDG CONSTRUTORA LTDA

em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado
por
a
JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA
.

Eis a ementa do acórdão:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO EM QUESTÃO SERIA EXTRACONCURSAL. ART. 49 DA LEI Nº 11.101/2005. TEMA 1.051 DO STJ. O CRÉDITO EM QUESTÃO É CONCURSAL, VIDE QUE O FATO QUE GEROU O DIREITO DO APELANTE OCORREU EM 2015 E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORA AJUIZADA EM 2017. ALEGAÇÃO DE QUE A HOMOLOGAÇÃO DOS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ SE ENCONTRA ENCERRADA NA LIDE Nº 1016422-34.2017.8.26.0100. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO RESP 1840166/RJ. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Trata-se de apelação cível ajuizada contra Decisum que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do crédito em questão ser sujeita a recuperação judicial nª 1016422-34.2017.8.26.0100; II. A despeito da alegação do apelante de que o crédito em questão seria extraconcursal, resta-se evidente que tal crédito é concursal, vide art. 49 da Lei nª 11.101/2005 e Tema nº 1.051 do STJ; III. Em análise as decisões da lide nª 1016422-34.2017.8.26.0100, vê-se que o juízo universal da recuperação homologou o rol de credores do plano de recuperação, determinando que credores que não teriam se habilitados buscassem a satisfação do crédito em ação própria, aplicando o entendimento do REsp 1840166/RJ; IV. Em análise a referida jurisprudência superior, observa-se que ‘’uma vez homologado o quadro-geral de credores, a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo
recuperacional
’’; V. Nota-se que o cumprimento de sentença é o único meio que o recorrente possui de ver satisfeito seu direito, fazendo-se forçoso o prosseguimento do feito em piso; VI. Recurso conhecido e provido
(ID.
23587945
).

Nesta sede de embargos
(ID. 23705701)
, arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter notado que
o crédito em questão deveria ser objeto de execução no juízo
da recuperação
.

F
oram apresentadas contrarrazões (ID.
23802610
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835896-50.2018.8.14.0301

EMBARGANTES: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA E PDG CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADO: JOAO DIOGO DE OLIVEIRA MOREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão.

Nesse sentido,
vê-se que o tema levantado
pelos presentes embargos de declaração fora debatido no julgado.

Vejamos o trecho do acórdão onde
resta inequívoca a elaboração de entendimento de que o crédito em questão deveria ser examinado pelo juízo de piso, vide que o juízo da recuperação já homologou o quadro-geral de credores e tem negado a inclu
são de novos credores na recuperação.

Nesse sentido, percebe-se que o presente caso é exatamente o previsto no REsp n. 1.840.166/RJ. É o que se trata, eis que o juízo da recuperação já homologou o quadro-geral de credores e tem negado a inclusão de novos credores na recuperação, fazendo-se forçoso que o cumprimento de sentença seja retomado em piso, vide que único meio processual hábil para que a parte veja satisfeito seu direito.
(ID.
23587945
).

Logo, notório que o acórdão não padece de omissão. Na realidade, vê-se que o assunto fora debatido naquele ato decisório justamente pelo fato de a parte tê-lo levado ao conhecimento deste juízo
recursal
.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025